Tribunal: TJSP
Processo: 2256648-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência do agravante – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000901401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256648-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são agravantes CARLOS
EDUARDO VILARICO CARVALHO JUNIOR, BRUNA CRISTINA CARVALHO e
STEFANI MAIARA CARVALHO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256648-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611
2
Agravo de Instrumento no 2256648-84.2020.8.26.0000 – Avaré
Agravante: Carlos Eduardo Vilariço Carvalho Junior
Agravado: O Juízo
Juiz Prolator: Diogo da Silva Castro
TJSP (Voto no 37.611)
Agravo de Instrumento.
Gratuidade da Justiça Possibilidade de exame pelo Juiz
das circunstâncias do caso concreto Na hipótese, não
caracterizada
a
hipossuficiência
do
agravante

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos
Eduardo Vilariço Carvalho Junior contra decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça.
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante ajuizou alvará judicial pleiteando a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256648-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611
3
do benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido pelo MM. Juízo “a
quo”, por decisão assim proferida:
“Vistos.
Defiro a gratuidade à justiça para a requerente Bruna
Cristina Carvalho. Anote-se.
Com relação à requerente Stefani Maiara Carvalho
providencie o extrato da conta bancária, que embora
mencionado na fl. 38, item "d" não consta nos autos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante
outros elementos que sirvam para indicar a capacidade
financeira, cabendo nesse caso à parte interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento.
Considerando os elevados valores na movimentação
bancária de Carlos Eduardo Vilariço Carvalho Júnior, cito
como exemplo os valores descritos em fls. 105/109, constata-
se que é incompatível com a alegação de pobreza,
indicando que possui meios suficientes para arcar comas
custas, despesas processuais.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao
requerente Carlos Eduardo Vilariço Carvalho Junior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256648-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611
4
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que, todavia, pode ser
afastada em virtude de prova em sentido contrário.
Na hipótese dos autos, a presunção de pobreza foi afastada
pelo MM. Juiz “a quo”, pois não comprovada a miserabilidade do agravante.
Não há como afastar a possibilidade de exigência pelo
magistrado da comprovação ainda que perfunctória da miserabilidade. No
caso dos autos, a movimentação bancária apontada na R. Decisão agravada
efetivamente afasta a arguição de hipossuficiência, até porque pequeno é o
valor da causa e o recolhimento das custas iniciais não aponta risco de criação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256648-84.2020.8.26.0000 - Voto no 37.611
5
de obstáculo ao acesso à Justiça.
Logo, não pode ser o agravante considerado pobre na
acepção jurídica do termo, não se devendo dar guarida à prática hoje muito
comum de ser o benefício legal estendido de forma indiscriminada.
Assim, adotado o entendimento jurisprudencial que admite
o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do benefício e
considerando a inexistência nos autos de indícios que militem em favor da
alegada hipossuficiência, é de ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora